Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de percentual de remuneração do executado.
2. Ação de execução de título extrajudicial, no valor inicial de R$ 2.700,00, atualizado para R$ 4.568,80. Pedido de constrição de até 30% dos rendimentos mensais do executado, que aufere cerca de R$ 8.700,00 brutos, ante tentativas frustradas de localizar bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se é possível a penhora de percentual dos rendimentos do executado para pagamento de dívida de natureza não alimentar, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC, resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC prevê regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, mitigável, segundo a jurisprudência do STJ, para viabilizar a efetividade da execução, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
5. Ausência de demonstração, pelo executado, de que o desconto comprometeria o seu mínimo existencial. Rendimentos compatíveis com a penhora de percentual razoável, considerando o insucesso das diligências anteriores para satisfação do crédito.
6. Aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, de modo a autorizar a constrição de 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para determinar a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de vencimentos, proventos ou pensão pode ser mitigada, em caráter excepcional, desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família, a fim de assegurar a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.475.865/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.271.214/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1907325, 0715140-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024, DJe 29/08/2024